Tribunal: STJ
Processo: 0155308-06.2022.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 43386 - SP
(2022/0155308-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: DAIANE DO CARMO GARCIA
ADVOGADOS
: JAIR DE LIMA - SP143133
MARINA ALMEIDA DE MIRANDA - SP282185
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral do Tema 660 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, repisando,
ainda, a violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55347513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 855f0a08-42fe-4d04-a64e-83624f34eb69

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 855f0a08-42fe-4d04-a64e-83624f34eb69

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 43386 - SP
(2022/0155308-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: DAIANE DO CARMO GARCIA
ADVOGADOS
: JAIR DE LIMA - SP143133
MARINA ALMEIDA DE MIRANDA - SP282185
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral do Tema 660 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, repisando,
ainda, a violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA55063736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 3d76a560-a3b5-40fa-b2c4-9571b29b3d18

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 950-955):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I, A, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
ASEGUIMENTO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.

A parte agravante alega que não houve o enfrentamento de questões
determinantes e suficientes para afastar a negativa de seguimento do recurso
especial.
Nesse sentido, afirma que "persiste a
no que
omissão/contradição
pertine à tese defensiva central e fulcral da desistência muito antes do
vencimento do prazo final para conclusão das obras (corretamente reconhecido
pelo Juízo a quo) e exceção do contrato não cumprido, retenção do sinal e
cláusulas penais e indenização pela
do imóvel", assim
fruição/indisponibilidade
como em relação ao "pedido de condenação ao pagamento da cláusula penal
de 20% do valor total do contrato, consoante cláusula 6.3, VI, do contrato".
Documento eletrônico VDA55063736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 3d76a560-a3b5-40fa-b2c4-9571b29b3d18

Sustenta que há contradição "no que tange à não incidência de juros
sobre os valores pagos (não incidência antes do trânsito em julgado)" e
quanto à sucumbência recíproca, "pois verdadeiramente a empresa se sagrou
vitoriosa em parte substancial e expressiva da sua pretensão".
Argumenta que houve injusta obstaculização do recurso especial pelo
Tribunal de origem, com usurpação da competência do STJ, na medida em que
compete exclusivamente ao STJ analisar a adequação dos
fundamentos visando à configuração da repercussão geral.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. Consigne-se, de saída, que a insurgência recursal será analisada
2
tão apenas em relação capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário, mediante a aplicação dos Temas n. 339 e 660 do STF, em
conformidade com o
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA55063736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 3d76a560-a3b5-40fa-b2c4-9571b29b3d18

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa da ementa do
referido julgado (fls.880-883):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. TEMA
No
RECURSOS REPETITIVOS. CABIMENTO.
1.034/STJ.
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL.
APELAÇÃO.
1. A hipótese de cabimento da reclamação calcada na garantia
da autoridade das decisões de que tratam os artigos 105, I,
alínea 'f', da Constituição Federal e 988 do Código de Processo
Civil surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens
emanadas do Superior Tribunal deJ ustiça especificamente para
um caso concreto, o que não ocorreu na espécie.
2. A violação ou a não observância da orientação firmada
em recursos repetitivos não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas de cabimento de reclamação dirigida a
esta Corte Superior.
3. Eventual adequação na aplicação de tema consolidado
em precedentes repetitivos é do tribunal de apelação, por
ocasião do julgamento do agravo interno interposto contra
a decisão que nega seguimento ao recurso especial com
base no artigo 1.030, I, alínea 'b', do Código de Processo
Civil.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 854).
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, consoante se extrai do excerto a seguir (fls. 930-932):
Da análise do acórdão atacado, conclui-se que não há nenhuma
correção a ser feita, visto que esta Corte Especial justificou
adequadamente as razões pelas quais negou provimento ao
agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso especial.
A reclamação não foi conhecida, tendo em vista que a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da
Rcl no
concluiu pelo não cabimento da
36.476/SP,
reclamação prevista no artigo 988 do Código de Processo
Civil, com o propósito de garantir a observância de
entendimento firmado em julgamento de recursos especiais
repetitivos.
[...]
Verifica-se que a reclamação foi proposta sob a alegação de que
não se aplica ao caso o Tema no 577/STJ.
Documento eletrônico VDA55063736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 3d76a560-a3b5-40fa-b2c4-9571b29b3d18

Assim, não há falar em omissão na decisão recorrida, mas mero
inconformismo com os fundamentos adotados, o que inviabiliza
o seu exame no atual momento processual.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões do não cabimento da reclamação dirigida ao STJ com vistas a atacar a
decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto na origem, não
tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame
das questões relacionadas ao mérito recursal como e ao acerto da aplicação de
óbices processuais por esta Corte, como pretende o recorrente.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
. Em relação à incidência do Tema n. 660 do STF, conforme
4
consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a suscitada afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando
depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional.
Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.

Documento eletrônico VDA55063736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 3d76a560-a3b5-40fa-b2c4-9571b29b3d18

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG). [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, consoante se
extrai do excerto do julgamento já referido, o que atrai a incidência do
mencionado Tema n. 660 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.

Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 3d76a560-a3b5-40fa-b2c4-9571b29b3d18

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.386 / SP
Número Registro: 2022/0155308-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10461113820188260602
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
RECLAMANTE : CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAIANE DO CARMO GARCIA
ADVOGADOS : JAIR DE LIMA - SP143133
MARINA ALMEIDA DE MIRANDA - SP282185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: DAIANE DO CARMO GARCIA
ADVOGADOS : JAIR DE LIMA - SP143133
MARINA ALMEIDA DE MIRANDA - SP282185
Documento eletrônico VDA55333779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: 682b7a60-bff2-4474-93f1-41a891360854

RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: 682b7a60-bff2-4474-93f1-41a891360854